Tribunal: TJMT
Processo: 1003677-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003677-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), HOSANA AURORA BARBIERI - CPF: 412.707.899-53 (AGRAVANTE), CLINEU ANTONIO GAITKOSKI - CPF: 466.877.009-44 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO BARBIERI FILHO registrado(a) civilmente como FRANCISCO BARBIERI FILHO - CPF: 174.399.579-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA BARBIERI - CPF: 976.491.801-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO BARBIERI - CPF: 023.086.271-31 (TERCEIRO INTERESSADO), RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 05.062.988/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO REZENDE CAOS - CPF: 223.738.448-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ABERTURA DE INVENTÁRIO – CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL OBJETO DO INVENTÁRIO – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES PERCEBIDOS A TÍTULO DE LOCAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ÚNICA FONTE DE RENDA – EXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DEPÓSITO JUDICIAL ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO – PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Havendo diversos imóveis arrolados no inventário, ao menos neste momento, não há prova inequívoca que convença do direito alegado de se tratar de única renda, mostrando-se necessário o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.

Fundado no poder geral de cautela, mostra-se prudente a decisão do magistrado em determinar o depósito judicial dos valores discutidos até o deslinde da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HOSANA AURORA BARBIERI visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Abertura de Inventário n. 1007995-34.2018.811.0002, em que figura como terceiro interessado CLINEU ANTONIO GAITKOSKI, determinou que a empresa Reciclagem Indústria e Comércio de Sub Produtos de Animais do Mato Grosso, inscrita no CNPJ no 05.062.988/0001-37, realize depósito judicial nos autos do inventário, dos valores pagos a agravante a título de aluguel do imóvel comercial (Barracão localizado à Rua Rio Branco, s/n, Bairro Capão do Pequi, na cidade de Várzea Grande-MT).

Em breve síntese, a recorrente sustenta nas razões de Id. 202809672, que a locação do imóvel possui 03 (três) Locadores, sendo eles Francisco Barbieri Filho, Hosana Aurora Barbieri e Argemat Indústria e Comércio de Cereais Ltda, ao passo que cada qual possui direito a 1/3 (um terço) do valor obtido com a locação.

Assevera que o percentual de (um terço), a que faz jus, é a única atual fonte de renda, bem como que também é a locadora do imóvel, de modo que o fato de a propriedade do bem ser da Argemat, obstaria o pedido de penhora dos aluguéis.

Forte nisso, pede a reforma da decisão agravada para seja deferida a suspensão do ato que determinou o depósito judicial dos valores a título de aluguel.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Contrarrazões de Id. 203246669, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas razões do recurso, a recorrente aduz que é uma das locadoras do imóvel e que a renda da locação é a sua atual única fonte de subsistência.

Forte nisso, pede a reforma da decisão agravada para seja deferida a suspensão do ato que determinou o depósito judicial dos valores.

Pois bem.

É sabido que a análise do recurso de agravo de instrumento restringe-se ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juízo
a quo,
não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, pois não é lícito ao órgão revisor se incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de prejulgamento.

Quanto às alegações de que é uma das locadoras do imóvel e que o valor se trata de sua única fonte de renda, verifico que não merecem ser conhecidas. Explico.

Da análise detida dos autos de origem, verifica-se que o Juízo
a quo
em ID. 124276119 - autos de origem, acertadamente, rejeitou a alegação de se tratar de única renda da agravante, vez que, o espólio possui diversos outros bens imóveis, conforme mencionados nas primeiras declarações de Id. 17626380, sendo eles:

1 - Imóvel rural – Fazenda Santa Maria, situada na Estrada Cuiabá – Porto Cercado, Santo Antônio do Leverger – MT, Fazenda cercada com infraestrutura para pecuária, sem produtividade no momento. Sede da Fazenda com quartos, sala, copa/cozinha, banheiros sociais, área de serviço e banheiro de serviço, varandas circundando toda casa, churrasqueira. Casa situada à jusante do Rio Cuiabá.

2 - Acrescente-se ainda, a existência de uma casa de alvenaria com 5 cômodos, destinada à moradia do caseiro. Área com 465ha 8.845ms2, desmembrada de duas áreas contíguas, uma com 500ha e outra com 400ha na Sesmaria “POTREIRO”, á margem direito do Rio Cuiabá, situada no Município e Comarca de Santo Antonio de Leverger – MT, de propriedade de FRANCISCO BARBIERI FILHO, devidamente registrada na Matrícula no. 6158 do Livro no. 2, do Cartório do 1o Ofício de Santo Antônio do Leverger, avaliado na importância de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

3 - Um lote de terreno urbano sob no 01 da Quadra 16, Loteamento denominado PARQUE OURO BRANCO, situado em Várzea Grande – MT, com os seguintes limites e confrontações: 18,84 mts de Frente com a Rua C, 19,59 mts de Fundos com o lote 12., 30,00 mts do Lado Direito com o lote 02, 30,01 mts do Lado Esquerdo com a Rua H, devidamente registrado na Matrícula sob no. 42.574, Livro no 02, Ficha 01, do 1o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos de Várzea Grande – MT, avaliado na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

4 - Um lote de terreno urbano sob no 11 da Quadra 05, Loteamento denominado Dage, situado em Várzea Grande – MT, com área de 342,00ms2, tendo a configuração de um quadrilátero retangular, medindo 12,00ms de frente fazendo face para a Rua Maranhão; 12,00ms de fundos com o lote 12; 28,50ms de extenso de ambos os lados confrontando pelo lado direito com o lote 13 e lado esquerdo com o lote 09, devidamente registrado na Matrícula sob no. 29.359, Livro no 02, Ficha 01, do 1o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos de Várzea Grande – MT, avaliado na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

5 - Um lote de terreno urbano sob no 12 da Quadra 05, Loteamento denominado Dage, situado em Várzea Grande – MT, com área de 342,00ms2, tendo a configuração de um quadrilátero retangular, medindo 12,00ms de frente fazendo face para a Rua Projetada a;; 12,00ms de fundos com o lote 11; 28,50ms de extensão de ambos os lados, confrontando pelo lado direito com o lote 10 e lado esquerdo com o lote 14, devidamente registrado na Matrícula sob no. 29.360, Livro no 02, Ficha 01, do 1o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos de Várzea Grande – MT, avaliado na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

6 - Um lote de terreno urbano sob no 09 da Quadra 05, Loteamento denominado Dage, situado em Várzea Grande – MT, com área de 342,00ms2, tendo a configuração de um quadrilátero retangular, medindo 12,00ms de frente fazendo face para a Rua Maranhão; 12,00ms de fundos com o lote 10; 28,50ms de extensão de ambos os lados, confrontando pelo lado direito com o lote 11 e lado esquerdo com o lote 07, devidamente registrado na Matrícula sob no. 29.357, Livro no 02, Ficha 01, do 1o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos de Várzea Grande – MT, avaliado na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

7 - Um lote de terreno urbano sob no 09 da Quadra 03, Loteamento denominado Parque Nova Era, situado em Várzea Grande – MT, com área de 360,00ms2, com os seguintes limites e confrontações; medindo 12,00ms de frente para Rua Itália; 12,00ms de fundos para o lote 06; 30,00ms do lado direito para a Rua Brasil; 30,00ms do lado esquerdo para o lote08, devidamente registrado na Matrícula sob no. 20.431, Livro no 02, Ficha 01, do 1o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos de Várzea Grande – MT, avaliado na importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

8 - Um lote de terreno urbano sob no 01 da Quadra 16, Rua C, Jardim Ouro Branco, situado em Várzea Grande – MT, com área de 576,45ms2, Lote de Terreno de esquina, com características para ocupação comercial por sua localização. Solo plano e limpo, devidamente registrado na Matrícula sob no. 112.172, Livro no 234, Fls 09, do 1o Serviço Notarial e de Registros Antônia de Campos Maciel, Comarca de Várzea Grande – MT, avaliado na importância de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

9 - Um imóvel urbano, sobrado residencial, situado na Rua Goiás, no. 500, Bairro Nova Várzea Grande, Várzea Grande – MT, A casa (tipo sobrado parcial), construída sobre 4 (quatro) lotes em conjunto, sem Desmembramento, tendo como frente a Rua Goiás e Fundos, a Rua Aragarças, o acesso social e de serviços é feito pela Rua Goiás, ao passo que a entrada de garagem é pelo portão dos fundos, na Rua Aragarças. O layout da casa apresenta as seguintes divisões: pavimento térreo – Muro gradeado na frente, jardim sem tratamento, varanda, átrio social contíguo á sala de jantar; segue uma sala de TV, 2 suítes e 1 escritório, copa, cozinha, sala de jantar e circulação interna, escadaria ampla, com corrimão de ladeira de lei, de acesso ao pavimento superior, com suas bordas protegidas por corrimão em madeira de lei, circulação, sacada superior, 4 suítes e sala intima. Na sequência, amplo espaço Gourmet com churrasqueira, BWC social e de serviços, DCE, Área de serviços, depósito e garagem para 4 veículos, sendo 2 vagas descobertas, piscina com deck, casa de bombas e área livre, avaliado na importância de R$ 1.450.000,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta mil reais).

10 - Imóvel Comercial – Barracão Comercial, situado na Avenida Alzira Santana, 2756, Bairro Novo Horizonte, Várzea Grande – MT, com edificação em alvenaria simples para Armazém, com escritório e Banheiro Social, Copa/Cozinha, Refeitório, Vestuário e Banheiro de Serviços, avaliado na importância de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais).

11 - Imóvel Urbano – 2 Barracões Industriais com 2 Barracões Menores Anexos e mais 1 Casa da Administração, situado na Avenida Principal, Distrito Industrial, quadra 12, Lotes 01, 10 e 25, Várzea Grande – MT, com as seguintes características: Barracões Fechados destinados a fabricação de ração animal, dotado de maquinários e de infraestrutura industrial. Em anexo consta uma Casa destinada a Administração da Indústria e Comércio instalados, área de terreno: 8.000,00ms2, avaliado na importância de R$7.416.818,00 (sete milhões quatrocentos e dezesseis mil oitocentos e dezoito reais).

Portanto, tenho que a relevância da fundamentação autoral foi desmontada pela própria relação de bens que compõem o inventário, ao passo que a determinação de depósito judicial do aluguel de apenas 01 (um) dos imóveis do acervo objeto do inventário, não se mostra desarrazoada.

Lado outro, conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, verifico que a determinação de depósito judicial do valor do aluguel nos autos de origem, se deu em razão da extinção do processo de no 1038037-95.2020.8.11.0002, vez que o depósito era realizado ali,
in verbis:

“Na petição de Id. 121469882 a Inventariante aduziu que a única forma de renda do inventário eram os alugueis do Barracão localizado no Capão do Pequi e que tais valores eram depositados diretamente nos autos 1038037-95.2020.8.11.0002 a partir de 09/09/2021 (Id. 66139568).

Contudo, verifica-se que aquele feito foi extinto em 30/06/2022 face ao pedido de desistência da parte autora.

Por essa razão, torna-se necessária a intimação daquela empresa para esclarecimentos quanto aos depósitos que foram feitos, sobre a eventual manutenção do contrato de arrendamento, bem como para que tais quantias que os valores sejam depositados nos autos.”

Logo, ao menos nesta etapa, mostra-se prematuro determinar a liberação dos valores em favor da parte agravante, mormente quando não demonstrado se tratar de único bem passível de auferir renda, pois, necessária a cognição exauriente para tanto.

E, neste particular, fundado no poder geral de cautela, agiu bem Magistrado em determinar o depósito judicial dos valores discutidos até o deslinde da ação, como forma, inclusive, de beneficiar a reversibilidade da medida e evitar o esvaziamento do mérito da demanda.

A propósito, assim já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO INFORMAL PARA O RECEBIMENTO DE VALORES DE ALUGUEL – REVOGAÇÃO DE OUTORGA PÚBLICA – PRETENSA RETENÇÃO DO IMÓVEL E RECEBIMENTO DA QUANTIA ACORDADA –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DEPÓSITO JUDICIAL ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO – PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sendo a revogação de mandado ato legítimo do outorgante, bem tendo a notificação sido realizada por meio de serviço cartorário extrajudicial, o menos neste momento, não há prova inequívoca que convença do direito alegado, mostrando-se necessário o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.
Fundado no poder geral de cautela, mostra-se prudente a decisão do magistrado em determinar o depósito judicial dos valores discutidos até o deslinde da ação.”
(N.U 1000522-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

Portanto, considero que o deferimento do pedido se mostra temerário neste estágio procedimental, sendo necessário o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.

Em conclusão, ao menos nesta não exauriente, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pelo que a decisão recorrida não merece reparo.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024